Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-27.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029489-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILES DE CARVALHO FOLGADO - CPF: 209.210.801-82 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Contrato Anulado. Desconto Indevido. Dano Moral Não Configurado. Improcedência do Pedido.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral indenizável; e (ii) verificar se a improcedência do pedido de danos morais deve ser mantida diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige prova da lesão a direitos da personalidade, o que não se presume
in re ipsa
em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos anulados.

4. O mero aborrecimento ou transtorno causado por descontos financeiros, sem prova de abalo significativo à dignidade, honra ou integridade psíquica, não caracteriza dano moral indenizável.

5. A jurisprudência do STJ orienta que fraudes bancárias ou descontos indevidos em benefícios previdenciários, por si só, não ensejam reparação por dano moral, salvo quando comprovadas circunstâncias agravantes.

6. Inexistente a prova de perturbação psíquica relevante ou prejuízo à honra da Recorrente, mantém-se o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A configuração do dano moral exige prova de lesão relevante a direitos da personalidade, pois não é presumido em casos de descontos indevidos decorrentes de contrato anulado. 2. Fraudes bancárias ou descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem circunstâncias agravantes, configuram mero aborrecimento, insuficiente para reparação por dano moral.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029489-27.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adiles de Carvalho Folgado

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
Banco Itaú Consignação S.A.

A juíza
a quo
reconheceu a inexistência do Contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, além da devolução, pela Autora, do montante de R$ 383,33 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e três reais), que teria sido depositado em sua conta bancária em decorrência do Contrato anulado.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o dano moral é presumido diante da gravidade do ato ilícito praticado pelo Banco Apelado, que violou seu direito à dignidade e lhe causou angústia e sofrimento.

Sustenta que o valor pleiteado na inicial, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é o adequado para atender à função pedagógica e compensatória da reparação por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no ID. 263040298.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Adiles de Carvalho Folgado

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do Banco Itaú Consignação S.A.

Na petição inicial,
alegou que não reconhece o Contrato de Empréstimo no valor de R$ 1.301,20 (mil, trezentos e um reais e vinte centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 27,00 (vinte e sete reais), com início em junho de 2020.

Aduziu que, ao perceber os descontos retirou extrato emitido pelo INSS e confirmou a inclusão do Contrato sem sua anuência. Afirmou que, desde então, passou a enfrentar dificuldades financeiras, especialmente por ser idosa e depender de sua renda previdenciária para sobreviver.

Sustentou que, até agosto de 2021, os descontos indevidos importaram no valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais).

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que o Requerido fosse compelido a suspender descontos. Ao final, requereu fosse declarada a nulidade do Contrato de Empréstimo questionado, com a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a ilegalidade dos descontos realizados pelo Banco Requerido e a inexigibilidade do débito oriundo do Contrato questionado; condenou a instituição bancária a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano.

O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente porque a Julgadora não constatou provas da efetiva ofensa à honra da Autora.

Inconformada,
Adiles de Carvalho Folgado interpôs este Recurso,
no qual
sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as angustias sofridas mediante os decotes indevidos do valor de empréstimo em seu benefício previdenciário.

Expostos os fatos e atos processuais, ressalto, desde logo, que não desconheço que muitos aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos cumuladas com Reparações por Dano Material e Moral ajuizadas por essas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos. Isso quer dizer que não é permitido conceder a prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque uma das partes é pessoa idosa.

Nesse aspecto, tenho que a arguição de vulnerabilidade do consumidor e/ou de que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico, por si só, não configura danos morais indenizáveis.

Com efeito, embora a nulidade do Contrato de Empréstimo por falta de preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, apesar de a Recorrente alegar que faz jus à verba indenizatória de cunho imaterial, nas suas razões recursais não há sequer argumentos dos motivos pelos quais teria sofrido abalo à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

Reitero: A simples ocorrência de fraude bancária que resulte na contratação de empréstimo não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 16/09/2024:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

Assim, diante da inexistência de prova da perturbação psíquica sofrida pela Apelante, em virtude dos descontos de R$ 27,00 (vinte e sete reais) ao mês, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recuso
e mantenho a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais haja vista que a Apelante não foi condenada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025